Tribunal: TJMT
Processo: 1030989-60.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030989-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO PAIXAO MARTINEZ SANDUBETE - CPF: 976.239.111-04 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO. ART. 24, §4º, DA LEI Nº 8.906/94. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, acolhendo embargos de declaração, determinou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, mesmo diante da homologação de acordo judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o acordo homologado judicialmente entre as partes, sem anuência do advogado da parte autora, pode afastar o direito autônomo aos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

1
. O art. 24, §4º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) assegura o direito autônomo do advogado aos honorários fixados, não sendo atingido por acordos celebrados sem sua anuência.

2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a celebração de acordo sem a participação do advogado não prejudica o direito deste aos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
O acordo celebrado entre as partes, sem anuência do advogado, não prejudica o direito deste aos honorários advocatícios fixados em sentença
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94, art. 24, § 4º; CPC, art. 487, III, "b".

J
urisprudência relevante citada:
STF,
AgInt
no
AREsp
2.350.137/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
1636268/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
interposto p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
contra
a sentença
de ID

245400199, modificada pela sentença que acolheu os embargos de ID 245400655
,
proferida
nos autos da
ação revisional de contrato bancário

ajuizada

por
JOÃO PAULO PAIXÃO MARTINEZ SANDUBETE
,
que extinguiu a ação, diante do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Na oportunidade, condenou a parte requerida aos honorários advocatícios do patrono do autor.

Nas razões recursais de ID 245400657, o apelante sustenta que o acordo celebrado entre as partes, homologado judicialmente, estabeleceu expressamente que o custeio dos honorários advocatícios seria de responsabilidade exclusiva do apelado.

Alega que o acordo celebrado faz lei entre as partes, não podendo a sentença dispor de modo diverso, sob pena de violação ao pactuado.

Destaca, ainda, que, de acordo com o princípio da causalidade, considerando que o apelado se encontrava inadimplente, o ônus
de
sucumbência deveria recair sobre ele, uma vez que foi o responsável pela necessidade de propositura da demanda.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, para reconhecer a responsabilidade exclusiva do apelado pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme estabelecido no acordo entre as partes.

O r
ecurso
é
tempestivo

e

preparado (ID 246196671)
.

Em suas contrarrazões
,
juntadas no ID
245400661
, o
apelado
se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO PAULO PAIXÃO MARTINEZ SANDUBETE
ajuizou
ação
revisional de contrato bancário
em desfavor
de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,

com o objetivo de declarar nulas e abusivas algumas cláusulas do instrumento contratual celebrado entre as partes.

Após o devido processo legal, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial. Em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 245400190).

No entanto, o requerido, ora apelante, anexou à demanda o acordo celebrado entre as partes para pagamento do débito e consequente
pedido de
extinção da presente ação (ID 245400198).

Em razão do acordo, o d. Juízo
a quo
julgou extinta a ação revisional, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC (ID 245400199).

Posteriormente, após a oposição de embargos de declaração pelo apelado, o d. Magistrado singular acolheu os
aclaratórios
, determinando a condenação do apelante ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, em razão da ausência de intervenção do advogado no acordo firmado entre as partes (ID 245400655).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem, a controvérsia reside em determinar se é devida a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor.

No presente caso, o advogado do apelado não participou do acordo homologado judicialmente.

Assim, sem maiores delongas, não assiste razão ao apelante, tendo em vista que o acordo entabulado sem a participação do advogado da parte autora vincula apenas as partes, não prejudicando o direito aos honorários arbitrados. Trata-se de direito autônomo do causídico, nos termos do art. 24, §

4º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94),
in
verbis
:

“
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

[...]

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.
”

Como se observa, a exegese do preceito legal indica que o acordo entabulado entre as partes, sem a aquiescência do advogado, não prejudica o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial.

Com efeito, os honorários já previstos na sentença anterior (ID 245400190) não se mostram prejudicados no presente caso, sendo devido o respectivo pagamento pela recorrente.

A respeito do tema, a jurisp
rudência do c.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não pode atingir o direito desse profissional de receber os honorários advocatícios fixados na sentença judicial, conforme se observa:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados. Precedentes.
1.1. Derruir as conclusões do Tribunal de piso no sentido de que inexiste aquiescência dos advogados demandaria, inexoravelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Casa. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt no AREsp 2.350.137/MT, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024
)
(g.n)

“(...)
1. Conforme o art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador.

(...)
”
( AgInt no AREsp 1636268/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 19/10/2021)
(g.n)

Ressalte-se que os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e integram o patrimônio do advogado, não podendo, portanto, ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa aquiescência do credor.

Nesse sentido:

“
(...)

Conforme o art. 24, § 4º, do Estatuto da OAB, a autonomia da verba honorária fixada em favor do advogado deve ser preservada, nas hipóteses de acordo firmado entre as partes, visto que "o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença"
- A transação realizada entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença, consoante jur
isprudência pacífica do C. STJ.
(TJ-MG - AI: 10000222033177001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)
(g.n)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
mantendo-se a r. sentença incólume.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025